Tribunal: CARF
Processo: 16095.000093/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000093/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.438 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CUMMINS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ANTECIPAÇÕES MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
SÚMULA CARF No 178.
Verificada a insuficiência ou falta de pagamento de antecipação mensal por
estimativa cabe exigir a multa isolada ainda que não exista tributo apurado no
ajuste ao final do ano-calendário, consoante o disposto na Súmula CARF no
178.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
ANTECIPAÇÕES NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. SÚMULA
CARF No 178.
Verificada a insuficiência ou falta de pagamento de antecipação mensal por
estimativa cabe exigir a multa isolada ainda que não exista tributo apurado no
ajuste ao final do ano-calendário, consoante o disposto na Súmula CARF no
178.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000093/2007-85
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000093/2007-85

Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CUMMINS BRASIL LTDA. contra
acórdão de primeira instância que julgou procedente em parte impugnação aos lançamentos de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre Lucro Líquido
(CSLL), referente aos ano-calendário de 2002.
Em síntese, a infração foi apurada em função de débitos de estimativas de IRPJ e
CSLL informadas em DIPJ, referentes aos meses de março e abril de 2002, mas não declaradas
na DCTF correspondente. Lançaram-se não somente as multas isoladas pela falta de
recolhimento dos tributos sobre a base de cálculo estimada (e-fls. 201 e 214), mas também os
valores principais a título de débitos não declarados, acompanhados de multa de ofício e juros.
Em sessão de 02 de março de 2010, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), por meio do acórdão 05-28.292, manteve o
crédito tributário na parte correspondente tão-somente à multa isolada, com a redução do
percentual de 75% para 50%, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
FALTA
DE
DECLARAÇÃO/PAGAMENTO.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO. A falta de declaração em DCTF
de tributos e contribuições federais na modalidade de lançamento por homologação,
bem como a insuficiência de recolhimento de valores devidos, justifica sua exigência
pela autoridade fiscal por meio do competente Auto de Infração, com os consectarios
legais para a constituição do crédito tributário.
Contudo, tendo a pessoa jurídica no período fiscalizado apurado prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa, e não constando dos autos qualquer questionamento pela
fiscalização quanto às bases tributáveis apuradas, insubsistentes as exigências de tributo
e contribuição no ajuste.
MULTA ISOLADA. APURAÇÃO DE PREJUÍZO. Constituindo obrigação tributária
da contribuinte declarar e recolher antecipações mensais do tributo, nos termos da
legislação pertinente, cabível a exigência de multa isolada na falta de recolhimentos no
ano-calendário, ainda que apurado prejuízo fiscal ao final do período.
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL APLICÁVEL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. Prevendo a legislação superveniente à ocorrência da irregularidade,
percentual inferior ao então estabelecido, cumpre reduzir o percentual da multa isolada
para 50%, por força do princípio da retroatividade benigna.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA. No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício
é débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000093/2007-85

SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a
partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após ciência do acórdão, em 08/04/2010 (e-fls. 330), CUMMINS BRASIL
LTDA. interpôs recurso, em 10/05/2010 (e-fls. 348), peça de defesa na qual alega a indevida
manutenção das exigências a título de multa isolada por falta de recolhimento de antecipações de
IRPJ e CSLL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Cinge-se a presente discussão a lançamentos de multa isolada sobre valores de
estimativas de IRPJ e CSLL não declarados em DCTF e não recolhidos no curso do ano-
calendário de 2002, com base no art. 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, com as alterações
efetuadas pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/07 (convertida na Lei no 11.488/2007).
Confira-se o enquadramento legal às fls. 202 (IRPJ) e 215 (CSLL) :
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96 alterado pelo
art. 14 da Medida Provisória no 351/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no
5.172/66.
Alega a Recorrente que os lançamentos são indevidos em razão da apuração de
prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL ao final do exercício, sob o principal argumento de
que a inexistência de tributo devido na apuração do ajuste em 31 de dezembro afastaria a
obrigatoriedade do recolhimento antecipado de IRPJ e CSLL sobre bases de cálculo estimadas
após o encerramento do respectivo ano calendário.
Todavia, torna-se atualmente despicienda essa discussão em função de sua
pacificação por meio do enunciado da súmula CARF no 178, aprovada pela 1a Turma da CSRF
em sessão de 06/08/2021, que afirma a higidez de lançamentos de multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas ante a inexistência de tributo apurado ao final do ano calendário.
Veja-se:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000093/2007-85

Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-004.290,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-00.572, 1202-
000.732, 1401- 00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Inequívoca e correta, portanto, a decisão do colegiado de primeira instância.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 444
DF CARF MF
Original